Tribunal: STF
Processo: RHC 263036
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº .1005.973, in verbis: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ter sido impetrado como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. A defesa alega que a condenação definitiva do agravante representaria manifesta ilegalidade passível de correção por meio de habeas corpus e que o relator não teria poder para inadmitir o habeas corpus por decisão monocrática. 



    3. No mérito, sustenta a defesa que a condenação teria sido fundamentada em prova ilícita por derivação, pois os policiais não teriam agido motivados por fundada suspeita da ocorrência de delito quando abordaram o agravante. 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para evitar subversão do sistema de competências constitucionais. 



    5. A competência do STJ para julgar revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, não abrangendo decisões de instâncias inferiores. 



    6. A questão da legalidade da busca pessoal não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede o exame da pretensão no habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 



    7. Agravo regimental improvido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentas e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelações da defesa e da acusação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público e condenou o paciente à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.857 (mil oitocentos e cinquenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A condenação transitou em julgado em 12/11/2019. 



    Em 23/5/2025, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova.



    Sustenta a “declaração da nulidade da ação penal originária, tendo em vista a ausência de fundadas suspeitas de que o Recorrente Roberto Andre Bardilho Alvares se encontrava na posse de algum objeto ilícito, quando foram realizadas a busca pessoal e a posterior prisão em flagrante”. Argumenta que “a busca pessoal realizada no caso em comento foi efetuada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, clama-se o recebimento e processamento do presente recurso ordinário constitucional e a concessão do presente writ, com fulcro nos ditames dos artigos 5º, incisos XLVI e XLVIII, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, bem como dos artigos 157, 240, 244 e 302, do CPP, para que se cesse o constrangimento ilegal que o aflige, para a reforma do venerando acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como medida de inteira Justiça!”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTOS DA CORTE ESTADUAL E DO STJ ACERCA DA AVENTADA ILICITUDE DA PROVA ADVINDA DA BUSCA PESSOAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE APONTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSICIONAMENTO SUFRAGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme consta da decisão agravada, o presente writ foi impetrado em 23/5/2025 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal em 10/10/2019 e cujo trânsito em julgado ocorreu em 12/11/2019 (fls. 640-641). 



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. [...]



    Constatada a incompetência absoluta desta Corte Superior para a revisão criminal de condenações proferidas por órgãos jurisdicionais inferiores, não resta dúvida sobre o poder do relator para inadmitir o habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Além disso, ao examinar as razões declinadas no voto condutor do acórdão impugnado, constata-se que a questão da legalidade da busca pessoal de que resultou a apreensão da droga não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que também impediria o exame da pretensão deduzida pelo impetrante neste habeas corpus, sob pena de se incorrer em supressão de instância. [...]”



     



      Na espécie, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, diante da “incompetência absoluta [da] Corte Superior para a revisão criminal de condenações proferidas por órgãos jurisdicionais inferiores, não resta dúvida sobre o poder do relator para inadmitir o habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal” e, ainda, “a questão da legalidade da busca pessoal de que resultou a apreensão da droga não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que também impediria o exame da pretensão deduzida pelo impetrante [naquela] habeas corpus, sob pena de se incorrer em supressão de instância”. 



    Com efeito, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente